Tribunal: TJPA
Processo: 0811767-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811767-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: WEMENSON MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Restando evidenciado que o
decisum
que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado, pois escoimado em elementos concretos extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, impõe-se a manutenção da segregação cautelar, decretada a luz das disposições contidas no artigo 312, do Código de Processo Penal, com vistos a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não havendo pois, falar em constrangimento ilegal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Cândido Lima Júnior, Ângelo Sousa Lima e Wanderson Silva de Araújo, em favor do nacional Wemenson Mendes da Silva, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes, em suma, que:

“
O presente procedimento trata-se de Ação Penal, movida pela Justiça Pública, por fatos ocorridos na Comarca de Parauapebas/PA na data de 01 de julho de 2021, onde apuram-se supostas condutas do Requerente que seriam tipificadas pelo art. 152, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Segundo narra a inicial acusatória, na data supracitada, por volta de 09h da manhã, o Requerente e outro corréu teriam abordado a vítima, VALÉRYA DE SÁ SILVA, em uma motocicleta, ocasião em que supostamente teriam anunciado o assalto e subtraído, mediante violência e grave ameaça, a motocicleta da vítima, modelo BIZ.

O Requerente, supostamente, foi localizado pela Polícia Militar, no momento em que conduzia uma motocicleta POP 100 de cor preta, que, ainda segundo a Polícia, teria sido o veículo utilizado no crime. Ainda segundo a denúncia, o Requerente teria sido o responsável por informar a localização do outro corréu.

Segundo a denúncia, ainda, a vítima teria identificado o Requerente como sendo àquele que portava a arma de fogo, e o corréu como aquele que estava pilotando a moto.

Em sua petição, o Ministério Público afirma que o denunciado, ora Requerente, confessou a prática delitiva, contudo, tal fato não se coaduna com a realidade do depoimento, visto que em nenhum momento àquele confessou a prática delitiva.

O Requerente apenas disse que, durante uma carona que estava prestando ao corréu MARCOS, este o pediu para parar a moto e anunciou o assalto e que não tinha conhecimento de que o mesmo iria fazê-lo. Após isso, o Requerente deslocou-se do local de volta ao seu trabalho, tendo sido inclusive preso no momento em que retornava do seu horário de almoço.

A defesa do Paciente ingressou com pedido de liberdade provisória em favor do Réu na data de 20 de setembro de 2021, contudo, o pedido foi negado pelo Douto Juízo
a quo
sob o fundamento de necessidade de acautelar o meio social, ou seja, garantir a ordem pública.

Destarte, desde o dia 01 de julho o Requerente se encontra custodiado junto à Cadeia Pública da cidade de Parauapebas/PA, à disposição da Justiça.
” <sic>

Por conseguinte, alicerçam o pedido na falta de fundamentação na decisão que manteve a constrição cautelar, por ausentes os requisitos da medida cautelar, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“
ANTE O EXPOSTO
, é a presente impetração para requerer a concessão da ordem em caráter liminar, para determinar a imediata soltura do paciente, bem como seja oficiada a autoridade coatora, a fim de que esta preste informações, intimando-se o Ilustre Membro do Ministério Público para que se manifeste, assim como a
concessão da ORDEM DE
HABEAS CORPUS

em favor de
WEMENSON MENDES DA SILVA
, mantendo-se a liminar anteriormente concedida, no intuito de que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE OU CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo SER EXPEDIDO IMEDIATAMENTE O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal.

Os advogados do paciente, diante mão, afirmam expressamente que têm interesse em realizar sustentação oral do presente pedido junto a esta Egrégia Corte, nos termos do Regimento Interno, devendo, para tanto, serem intimados da pauta com dia e hora do julgamento, sob pena de
NULIDADE
da sessão.”
<sic>

Juntam documentos (Id. 6840169 a Id. 6840172).

O pedido de liminar foi indeferido, Id.
6849980
, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 6874961, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6944559.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva - Inocorrência.

Data venia
, anoto que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar à sua liberdade, pois a decisão que manteve a preventiva, Id. 6840172, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcreve-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado na Denúncia, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

A defesa aduz que o acusado possui todos os requisitos para a revogação da prisão preventiva, pois possui residência fixa, possui bons antecedentes e é trabalhador. Primeiramente, cumpre destacar que embora conste no pedido de revogação da prisão preventiva que o réu possui residência fixa e é trabalhador, não faz juntada aos autos de qualquer comprovante de residência ou carteira de trabalho, comprovando suas alegações.

Além disso, o entendimento nos Tribunais Superiores tem sido no sentido de que a presença de requisitos favoráveis, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva, devendo ser analisado se há a presença de um dos requisitos para a sua manutenção.

Consta nos autos (ID 28978747 - Pág. 9) o depoimento da vítima,
a priori
, idôneo e harmonioso, do qual se extrai o reconhecimento de Wemenson como sendo uma das pessoas que praticou o crime.

Além disso, para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de roubo no município.

No presente caso, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido é expressivamente relevante, qual seja, o patrimônio. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta INDEFIRO o pedido de formulado pelo nacional WEMENSON MENDES DA SILVA, posto permanecer presente um dos motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal.” <sic>

Assim, dos elementos angariados, no caso, tenho que os fundamentos da prisão são contundentes e suficientes a amparar a manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo, pois, que se falar em ausência de fundamentação ou motivação genérica.

Sobre o tema, colhe-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 24/11/2021